Tribunal: TJSP
Processo: 2265466-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Execução. Exceção de pré-executividade. Via estreita que apenas admite discussão de matéria de ordem pública, conhecível de ofício e que não demanda dilação probatória. Incabível no caso específico dos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.